Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática de furto simples (art. 155, caput, do CP), fixando pena de 1 ano, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto, após a subtração de carnes e bebidas nobres em estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta é materialmente atípica por força do princípio da insignificância; (ii) examinar se o estado de dependência química do agente exclui ou reduz a sua responsabilidade penal; e (iii) verificar a proporcionalidade da pena-base e o critério de compensação entre agravante e atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo monitoramento eletrônico, prova testemunhal e confissão do réu, sendo desnecessária a apreensão dos bens para a configuração do crime.
4. O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente e o réu ostenta histórico de contumácia delitiva e multirreincidência específica em crimes patrimoniais.
5. A dependência química e a embriaguez voluntária não excluem a imputabilidade penal, sendo indispensável a instauração de incidente de insanidade mental para a comprovação de incapacidade de entendimento ou autodeterminação ao tempo do fato.
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa dos maus antecedentes, utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata.
7. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência do réu autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo a compensação apenas proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A habitualidade criminosa e a multirreincidência inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que reduzido o valor do bem subtraído. 2. O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade por dependência química exige prova pericial oficial, não sendo suprida por meras alegações da defesa ou documentos particulares."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, 44, 59, 61, I, 77 e 155, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.05.2009; STF, HC no 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03.08.2015; STJ, EREsp no 1.221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.11.2015 (Tese Repetitiva 585); TJDFT, Acórdão 2076714, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025.